Tribunal: STF
Processo: Rcl 87420
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental em reclamação. Intempestividade recursal. 5 (cinco) dias. Art. 317 do RISTF. Matéria penal. Contagem do prazo em dias corridos. Incidência do art. 798 do CPP. Não conhecimento.



DECISÃO



    Trata-se de agravo regimental interposto por D.M.M. contra decisão monocrática que julgou procedente a Reclamação proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para cassar decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça daquele Estado e determinar a aplicação do entendimento firmado no HC 232.627 e na Questão de Ordem no INQ 4.787, reconhecendo a competência originária do TJMG para processar e julgar as Ações Penais nº 1.0000.25.250542-5/000 e nº 1.0000.23.331342-8/000.



    No agravo, o recorrente sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso, afirmando que, embora não tenha sido intimado dos atos processuais, o art. 218, § 4º, do CPC assegura que o ato praticado antes do termo inicial do prazo deve ser considerado tempestivo. Alega, ademais, que o processo tramita em segredo de justiça e que, por essa razão, não teria havido intimação formal apta a inaugurar a fluência do prazo recursal, motivo pelo qual a interposição do agravo deveria ser tida como tempestiva.



    No tocante ao cabimento, afirma que o agravo regimental é o meio adequado para provocar a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Alega que estaria configurada a nulidade da decisão monocrática em razão da suposta ausência de sua intimação para integrar o polo passivo da Reclamação Constitucional, o que violaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como dispositivos do CPC e normas internacionais de direitos humanos.



    A defesa também desenvolve extensa argumentação acerca da competência, afirmando que a prerrogativa de foro não deveria subsistir no caso concreto, pois os atos decisórios do TJMG basearam-se em jurisprudência vigente à época e teriam sido alcançados pela modulação prevista no julgamento do HC 232.627, razão pela qual a tramitação deveria permanecer no juízo de primeiro grau. Sustenta, ainda, prejuízo decorrente da suposta oscilação de competência, apontando violação à irretroatividade penal e à proteção da coisa julgada.



    O agravo regimental foi interposto em 03.12.2025. Consta dos autos que o processo tramitava sob segredo de justiça, e que a defesa somente foi habilitada e obteve acesso ao conteúdo integral dos autos em 27.11.2025, após retificação de autuação realizada pela Secretaria.



    É o relatório. Decido.



    O agravo regimental, em regra, deve ser submetido a julgamento pelo órgão colegiado.



    Entretanto, não é esse o caso quando verificada a ocorrência de intempestividade recursal.



    Nos termos do art. 317 do RISTF, o agravo regimental da decisão do Relator deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias contados da data de sua publicação. 



    Na hipótese, a decisão agravada foi publicada no DJe em 14.11.2025, mas a defesa não estava habilitada no processo. Consta dos registros que a habilitação e o acesso integral aos autos somente foi viabilizado no dia 27.11.2025, após providências administrativas de retificação da autuação.



    Dessa forma, o prazo recursal começou a fluir em 28.11.2025, encerrando-se em 02.12.2025 (CPP, art. 798, § 1º). 



    O agravo regimental, entretanto, foi protocolado apenas em 03.12.2025, ou seja, após o término do prazo, razão pela qual é intempestivo.



    A alegação defensiva fundada no art. 218, § 4º, do CPC — segundo a qual o ato praticado antes do termo inicial do prazo deve ser considerado tempestivo — não se aplica ao caso, pois o agravo não foi interposto antes, mas após o exaurimento do prazo legal. A norma não tem o condão de validar recurso apresentado fora do prazo regulado pelo RISTF.



    Não procede, ainda, a alegação de que, por tramitar o processo em segredo de justiça, inexistiria intimação válida apta a inaugurar o prazo recursal. Com efeito, uma vez implementado o acesso, o prazo passa a fluir de forma regular e integral, na forma do art. 317 do RISTF. No caso concreto, o acesso se deu em 27/11/2025, data a partir da qual a defesa pôde ler, copiar e conhecer completamente a decisão que agora impugna. A partir desse momento, não subsiste a alegação de ausência de intimação ou de incerteza quanto ao termo inicial do prazo.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, insuscetível de mitigação, inclusive em sede de agravo regimental em reclamação constitucional.



    Assim, diante da extemporaneidade, fica prejudicada a análise das demais alegações da parte, inclusive quanto às questões de fundo relativas ao contraditório, à ampla defesa e à competência.



    Ressalto que o Plenário desta Suprema Corte definiu a forma de contagem e o prazo para interposição de agravo regimental em reclamação na qual o ato reclamado tenha sido proferido no contexto de processo ou procedimento de natureza penal, concluindo pela aplicabilidade do lapso temporal de 05 (cinco) dias previsto no art. 317 do RISTF e pela fluidez em dias corridos, na forma do art. 798 do CPP, em detrimento das normas constantes no Código de Processo Civil (Rcl 23.045-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2020; Rcl 25.638-Rcon-QO/MG, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.3.2020). Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ARTIGO 317 DO RISTF C/C COM O ARTIGO 39 DA LEI 8.038/90 E COM O ARTIGO 798 DO CPP. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO. 



    1. O agravo regimental em feito criminal no âmbito desta Suprema Corte deve ser interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos, ex vi dos artigos 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, 39 da Lei 8.038/90 e 798 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    2. In casu, o decisum agravado foi publicado em 3/11/2023, e o presente recurso foi interposto em 27/11/2023, fora do prazo legal, portanto. 



    3. Agravo regimental NÃO CONHECIDO.



    (Rcl 62.735-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04-03-2024, DJe 11.03.2024)



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente